Tribunal: TJSP
Processo: 0005145-64.2006.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Amparo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, diante do falecimento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pelo Município de Amparo contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, diante do falecimento do executado antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da execução.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência dominante e o tema no 166 do STJ vedam a modificação do sujeito passivo da execução fiscal quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento.
4. A legitimidade de parte é condição da ação, matéria de ordem pública, podendo ser arguida e decidida em qualquer grau de jurisdição, justificando a extinção da execução.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A execução fiscal não pode ser redirecionada para o espólio de executado falecido antes do ajuizamento."

Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV e VI.
CTN, arts. 121 e 128.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 524.349/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.10.2014.
STJ, AgRg no AREsp n. 522.268/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.10.2014.
TJSP, Apelação Cível 0600342-40.2009.8.26.0068, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 13.12.2024;
TJSP; Apelação Cível 0000966-84.2013.8.26.0655; Rel. Silva Russo; 15a Câmara de Direito Público; j. 06.05.2025.